Tribunal: TJDFT
Processo: 0741177-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741177-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CARVALHO MOURA AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora